Tribunal: TJBA
Processo: 8010989-54.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010989-54.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA CAROLINA FREITAS RIBEIRO Advogado(s): DANIELE FERREIRA DA COSTA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE FORNECIMENTO PELO SUS DE FÁRMACO ESPECÍFICO DERIVADO DE CANNABIS. CANNFLY NEUROGUARD. MEDICAMENTO DIVERSO DO CANABIDIOL GENÉRICO. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO JUNTO À ANVISA DO PRODUTO REQUERIDO. TEMA N.º 500 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA RESSALVA DO ITEM 1.1 DO TEMA Nº 1234 DO STF. INFUNGIBILIDADE DO REGISTRO DE CADA FÁRMACO QUANTO A OUTROS DE MESMA DERIVAÇÃO VEGETAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO ALTERNATIVO OU SUBSIDIÁRIO DE CANABIDIOL GENÉRICO COM REGISTRO JUNTO À ANVISA. SUPERAÇÃO DO TEMA Nº. 106 DO STJ. MERA AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL DE IMPORTAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COMO EXISTÊNCIA DE REGISTRO PARA FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO ITEM 1 DO TEMA Nº 1234 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DOS PROCESSOS COM PEDIDOS DE MEDICAMENTOS COM REGISTRO NA ANVISA QUE NÃO ALCANÇA OS FEITOS SUJEITOS AO TEMA Nº 500 DO STF. RESSALVA EXPRESSA DO ITEM 2.1.1 DO TEMA Nº. 1234. ESCLARECIMENTO NOS ACLARATÓRIOS DA UNIÃO NO RE 1366243. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. REMESSA DA AÇÃO À JUSTIÇA FEDERAL. APELAÇÃO PREJUDICADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os elementos deste Apelação de nº 8045989-38.2024.8.05.0000, em que é Apelante MARIA CAROLINA FREITAS RIBEIRO e Apelado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em RECONHECER A INCOMPETÊNCIA da Justiça Estadual, considerar PREJUDICADO o recurso, e remeter o feito à Justiça Federal, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator